Tribunal: STF
Processo: HC 263450
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegada nulidade processual. Busca veicular. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Joelson Francisco de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1034.741/MG (evento 3).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 2).



    No writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade da abordagem policial ao veículo do paciente, porquanto realizada de forma arbitrária e sem fundada suspeita ou autorização judicial. Argumenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, sob argumento de que a quantidade de entorpecentes apreendida, por si só, não legitima a decretação da segregação provisória. Defende a suficiência de medida cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração de nulidade das provas obtidas ilicitamente e o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pleitei a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medida cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 3): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. FUGA E DESOBEDIÊNCIA À ORDEM POLICIAL. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A existência de denúncia específica, aliada à fuga em alta velocidade, desobediência à ordem legal e subsequente abandono de veículo, legitima a busca veicular, culminando na apreensão de 5,026 kg de maconha, não havendo que se falar em ilicitude das provas. 



    2. A atuação policial traduziu exercício regular da função investigativa, não se confundindo com meras impressões subjetivas ou fishing expedition. 



    3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, pela expressiva quantidade de droga apreendida (5,026 quilos de maconha) e pelo risco de reiteração delitiva, notadamente diante do histórico de fugas anteriores do agravante. 



    4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva. 



    5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes frente à gravidade da conduta e à necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    6. A análise acerca da proporcionalidade entre eventual regime de cumprimento de pena e a prisão preventiva demanda exame de mérito da causa e não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus.



    7. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para a busca veicular encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 2):



    “(...)



    Da ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada.



    Pleiteia a defesa o relaxamento da prisão do paciente, em virtude da ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada pelos agentes policiais, por ausência de fundada suspeita.



    Razão não assiste ao paciente.



    Extrai-se do Boletim de Ocorrência (doc. de ordem nº 02, fls. 12/23) e do Auto de Prisão em Flagrante Delito (doc. de ordem nº 02, fls. 05/11) que a ação policial não se baseou em mero tirocínio ou denúncia anônima isolada. Pelo contrário. A equipe policial militar recebeu informações da Polícia Rodoviária Federal indicando que um indivíduo oriundo do Estado de Goiás, identificado como JOELSON FRANCISCO DE LIMA, estaria se deslocando até a cidade de Uberlândia/MG com o objetivo de buscar substância entorpecente, retornando em seguida ao seu Estado de origem. Diante dessa informação grave e específica, foi montado cerco/bloqueio na Rodovia BR 365. Ao visualizar o veículo com as características repassadas, o qual trafegava em alta velocidade, os militares realizaram sinalização e ordem de parada. Contudo, ao perceber a iminente abordagem, o condutor reduziu a velocidade momentaneamente e, em seguida, acelerou bruscamente, evadindo-se em alta velocidade pela rodovia, ignorando a determinação legal dos agentes públicos. A subsequente perseguição, disparos em pneu, saída da pista, abandono do veículo e fuga a pé para uma área de mata fechada demonstram um comportamento ativo e flagrantemente ilícito do paciente, que se soma às informações prévias e robustece a fundada suspeita para a busca veicular que culminou na localização de 5,026 kg de substância semelhante a maconha no interior do carro abandonado.



    Ora, a busca pessoal e a abordagem são ações que fazem parte do dia a dia dos policiais, sendo atributos da imperatividade, coercibilidade e auto executividade próprios da função exercida por policiais. No momento da abordagem, cabe ao cidadão tão somente obedecer à ordem emanada pelo policial, sob pena de incorrer na prática de crime.



    Ademais, havendo suspeita de que uma pessoa está praticando alguma infração penal, o policial não só pode como tem o dever de abordar o suspeito, bem como de realizar a busca pessoal, independentemente de mandado judicial. Tal procedimento encontra-se previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, in verbis:



    (...)



    E, na hipótese dos autos, a fundada suspeita de que o paciente estaria transportando objetos de origem ilícita foi concretizada e reforçada pela sua conduta de fuga e desobediência, somada às informações de inteligência, restando plenamente justificada a busca veicular realizada no veículo abandonado.



    O comportamento de fuga e desobediência não se confunde com mero nervosismo ou intuição subjetiva, mas representa uma flagrante tentativa de frustrar a ação policial e a aplicação da lei penal. 



     Desse modo, a descoberta dos ilícitos foi consequência de uma ação policial legítima e motivada pelo comportamento do próprio paciente, e não de uma fishing expedition. 



    Lado outro, e em reforço a este entendimento, vê-se que o paciente se encontra, atualmente, custodiado a título preventivo e não mais em flagrante delito, restando superada, portanto, qualquer alegação de irregularidade ocorrida quando de sua prisão. 



    A conversão da prisão em flagrante delito em preventiva afastou a tese de nulidade do flagrante, uma vez que o paciente atualmente se encontra preso por outro título, que se baseia em fundamentos diversos e autônomos. Qualquer irregularidade que porventura pudesse ter maculado o flagrante inicial já não mais subsiste, sendo a segregação atual amparada por um novo título judicial.



    (...)



    Diante do exposto, não há falar-se em relaxamento de prisão por suposta ilegalidade da busca.”



    Ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, pontuou a Corte Superior que (evento 3):



    “(...)



    Está bem delimitada, consoante demonstrado pela Corte de origem, conclusão que não pode ser revista no mandamus, a justa causa para a busca pessoal/veicular, diante da situação fática constatada no presente caso, em que a equipe da polícia militar recebeu denúncia anônima especificada - com menção nominal ao agravante, características do veículo que conduzia e informação do trajeto que seria feito - acerca da prática de tráfico pelo acusado.



    De tal modo, a polícia montou cerco na rodovia e, ao avistarem o veículo, deram ordem de parada. Contudo, ao perceber a iminente abordagem, o condutor reduziu a velocidade momentaneamente e, em seguida, acelerou bruscamente, evadindo-se em alta velocidade pela rodovia, ignorando a determinação legal dos agentes públicos (e-STJ fl. 16). Daí a perseguição ao agravante - que abandonou o veículo e fugiu à pé - e busca pessoal/veicular que culminou na apreensão de 5,026 quilos de maconha.



    Assim, observa-se, no caso, a existência de fundadas razões para a abordagem do acusado, o que afasta a ocorrência de ilicitude das provas obtidas. A busca pessoal /veicular traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.



    Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso". (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)



    De fato, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).”



    De acordo com as instâncias anteriores, a equipe policial militar recebeu informações da Polícia Rodoviária Federal indicando que o paciente, oriundo do estado de Goiás, estaria se deslocando até a cidade de Uberlândia/MG com o objetivo de buscar substância entorpecente, retornando em seguida ao seu Estado de origem. Diante dessa informação grave e específica, foi montado cerco/bloqueio na Rodovia BR 365. Ao visualizar o veículo com as características repassadas, o qual trafegava em alta velocidade, os militares realizaram sinalização e ordem de parada. Contudo, ao perceber a iminente abordagem, o condutor reduziu a velocidade momentaneamente e, em seguida, acelerou bruscamente, evadindo-se em alta velocidade pela rodovia, ignorando a determinação legal dos agentes públicos. A subsequente perseguição, disparos em pneu, saída da pista, abandono do veículo e fuga a pé para uma área de mata fechada demonstram um comportamento ativo e flagrantemente ilícito do paciente, que se soma às informações prévias e robustece a fundada suspeita para a busca veicular que culminou na localização de 5,026 kg de substância semelhante a maconha no interior do carro abandonado.



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023). 



    Presente a justificativa e constatada a existência da drogas no interior do veículo do paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus.  



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).  



    De outro lado, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, saliento que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a o juízo de primeiro grau decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos: (evento 6, fls. 69-71):



    “(...)



    [...] É o relatório. Fundamento e decido. No mais, ao apreciar o APF, deve o juiz analisar se há necessidade de aplicação de medidas cautelares, seja a prisão preventiva ou medida alternativa. Não havendo necessidade cautelar, a liberdade provisória deve ser necessariamente concedida. Pois bem, assentada essa premissa, é preciso considerar que crime é grave no caso concreto, pelas seguintes razões: 1) foi localizada expressiva quantidade de droga, qual seja 5.026 kg de maconha; 2) há indícios de tráfico interestadual de drogas, tendo o flagranteado se deslocado de Goiás até Minas Gerais; 3) há indícios de multiplicidade delitiva, sendo de tráfico de drogas, direção perigosa e desobediência.



    Além da gravidade concreta do delito, que coloca em risco a ordem pública, também destaco o evidente risco à aplicação da lei penal, uma vez que o flagranteado fugiu da abordagem, furando o bloqueio policial e ensejando até mesmo a necessidade dos policiais atirarem no pneu do carro. Porém, mesmo com pneu furado, o custodiado prosseguiu no seu intento de fuga, vindo a parar o veículo somente em razão de ter perdido o controle direcional do mesmo e, ainda assim, prosseguiu a pé com a fuga, se embrenhando no meio da mata e exigindo intenso rastreamento policial.



    Não bastasse a fuga no presente caso, o suspeito já ostenta histórico de fuga, visto que já teria fugido de outras abordagens feitas pela PRF em ocasiões anteriores.



    Dessa forma, considerando que o flagranteado possivelmente reside no Estado de Goiás e reiteradamente foge da polícia, entendo que a prisão preventiva deve ser decretada também com fundamento na garantia de aplicabilidade da lei penal. 



    Assim, a aplicação de medidas cautelares se revela inadequada e ineficaz, sendo a prisão preventiva a medida necessária, nos termos do art. 310, § 2º, do CPP, além da gravidade do caso concreto que coloca em risco a ordem pública.



    Pelo exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de Joelson Francisco de Lima, já qualificado no presente APFD, e determino a imediata expedição do respectivo mandado de prisão, observando-se as formalidades regulamentares do TJ-MG e do CNJ..." (doc. de ordem nº 02, fl. 69-71).”



    Ao manter a segregação cautelar, Corte local assentou que (evento 2):



    “(...)



    Há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva.



    Conforme o Auto de Prisão em Flagrante Delito (doc. de ordem nº 02, fl. 05-11) e o Laudo Pericial (doc. de ordem nº 02, fl. 51-53), foram apreendidas 06 barras de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 5,026 kg do entorpecente, além da quantia de R$ 428,00 (auto de apreensão, doc. de ordem nº 02, fl. 28). 



     O contexto da prisão, envolvendo o deslocamento do Estado de Goiás para o de Minas Gerais com o objetivo de buscar substância entorpecente, robustece os indícios de autoria e a materialidade do tráfico interestadual. 



    O periculum libertatis, no caso em tela, decorre da gravidade concreta da conduta, do modus operandi empregado, e do evidente risco à aplicação da lei penal, bem como do risco de reiteração delitiva demonstrado pelo histórico do paciente. 



    Ademais, ao contrário do que asseveraram os impetrantes, a decisão de primeiro grau - que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva - restou devidamente fundamentada em dados concretos do processo, na necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Vejamos:



    (...)



    A decisão de primeiro grau, ao converter o flagrante em preventiva (doc. de ordem nº 02, fl. 69-71), fundamentou-se em elementos concretos, quais sejam: (i) a expressiva quantidade de droga localizada (5,026 kg de substância semelhante a maconha), que, embora não seja o único elemento, em conjunto com as demais circunstâncias, demonstra o potencial lesivo da conduta; (ii) os indícios de tráfico interestadual de drogas, com o paciente se deslocando do Estado de Goiás para o de Minas Gerais; e (iii) os indícios de multiplicidade delitiva, englobando tráfico de drogas, direção perigosa, desobediência e resistência à prisão.



    Além da gravidade concreta do delito, que coloca em risco a ordem pública, a decisão de primeiro grau destacou o evidente risco à aplicação da lei penal, uma vez que o paciente fugiu da abordagem, furando o bloqueio policial, ensejando disparos no pneu do carro e, mesmo com o pneu furado, prosseguiu na fuga, vindo a parar o veículo somente após perder o controle direcional, e, ainda assim, continuou a fuga a pé, embrenhando-se em mata e exigindo intenso rastreamento policial. 



    Mais do que isso, o suspeito já ostenta um histórico de ocorrências, tendo empreendido fuga de outras abordagens feitas pela Polícia Rodoviária Federal em ocasiões anteriores (04.07.2025 e 18.07.2025, conforme depoimento do condutor da prisão em flagrante do ora paciente, doc. de ordem nº 02, fl. 05). Tais eventos, inclusive, resultaram em registro de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desobediência, em 19.07.2025, conforme Folha de Antecedentes Criminais (doc. ordem nº 02, fl. 47-50). Tal comportamento reiterado de evasão e desobediência às ordens legais demonstra um completo desprezo para com a Justiça e a sociedade, evidenciando o risco à aplicação da lei penal e a necessidade de interromper a reiteração de condutas análogas. 



    A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 



    A apreensão de uma quantidade tão significativa de substância análoga a maconha (5,026 kg), conforme atestado no laudo preliminar, reforça o desvalor da conduta e a periculosidade social do paciente, tratando-se de elemento que já caracteriza o risco à ordem pública a que se alude o art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, aplica-se a tese sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: 



    "... a prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, para garantir a ordem pública." (AgRg no HC n. 967.130/CE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2024, DJe de 3/1/2025.). 



    É idôneo, ainda, o decreto preventivo fundado na existência de inquéritos, ações penais em curso e na reincidência do acautelado, o que evidencia a sua periculosidade social e risco de reiteração delitiva. Trata-se de entendimento pretoriano consolidado. A propósito: 



    "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública." (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 



    Assim é que, conquanto a custódia preventiva seja exceção no ordenamento jurídico, a sua decretação é premente e inarredável no caso vertente, na medida em que é factual e altamente provável que o investigado, se livrado solto, continuará sujeito aos mesmos estímulos e, até mesmo, voltará a delinquir, dada sua notória inclinação à desobediência e fuga reiterada do aparato estatal. As circunstâncias exteriorizadas nos autos e a repercussão negativa do crime de tráfico de drogas, especialmente em sua modalidade interestadual e com a expressiva quantidade apreendida, reclamam do meio social uma postura incisiva e rigorosa do Estado com vistas a reprimir e prevenir a criminalidade, assegurando-se, assim, a ordem social e a tutela penal. 



    Daí emerge que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária, adequada e proporcional à espécie, pelo que a sua mantença é medida que se impõe. Restam, pois, caracterizados, à saciedade, os requisitos elencados no art. 312 do CPP. Da mesma forma, encontram-se satisfeitos os requisitos e pressupostos da medida gizados no artigo 313 do mesmo diploma legal. 



    Diante de tais predicados, forçoso constatar que as circunstâncias pessoais favoráveis do acusado, tais como o fato de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, dentre outras condições subjetivas favoráveis, não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva decretada. Embora devam ser devidamente valorados, não são suficientes para elidi-la, mormente porque presentes, à saciedade, os requisitos legais gizados e sua imprescindibilidade para resguardo da ordem pública e da tutela penal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, dada a contumácia na evasão, evidenciada inclusive por registros policiais anteriores.



    Por consectário do princípio da não culpabilidade, bem como dos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação que norteiam o direito conferido à temática, à vista das circunstâncias e peculiaridades fáticas, sobejam a necessidade de se manter a custódia cautelar imposta ao paciente, pelo que resta afastada, por derradeiro, a sua substituição por medidas cautelares mais brandas. 



    Por fim, no que se refere à tese defensiva de que a segregação cautelar do paciente se mostra injustificada e desproporcional, eis que em caso de eventual condenação poderá ser imposto regime menos gravoso que o fechado, saliento que tal matéria confunde-se com o mérito da causa e dependerá da análise completa das diretrizes traçadas dos antecedentes criminais do agente e das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o que não se comporta nas balizas do remédio heroico. 



    A presunção de um regime de pena menos gravoso ao final da instrução não tem o condão de desconstituir uma prisão cautelar devidamente fundamentada, pois a análise da pena e do regime de cumprimento compete ao juízo sentenciante após a dilação probatória completa.



    (...)



    De resto, reconhecida como se encontra a presença dos motivos autorizadores da custódia processual do paciente, não há falar-se em substituição desta por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, tal como supradelineado, em cumprimento ao disposto no §6º, do art. 282 do CPP, eis porque rejeito esse pedido.”



    No ponto, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 3):



    “(...)



    Portanto, a prisão preventiva foi decretada em face da gravidade concreta do delito, para assegurar a manutenção da ordem pública, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além disso, foi apreendida quantidade expressiva de entorpecentes, qual seja, 5,026 quilos de maconha. Somado a isso, salientou-se o histórico do agravante, que em ocasiões anteriores já fugira da PRF, além de constar a existência de inquéritos, ações penais em curso e na reincidência do acautelado, a denotar o risco de reiteração delitiva.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 



    De maneira idêntica, “[e]sta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva” (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). 



    Ademais, “[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/S